Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-56.2017.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000317-56.2017.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCIANO TRINDADE DE ALMEIDA - CPF: 036.414.431-99 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAEMNTO DO MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DA POLICIA MILITAR. AUTOR COM MAIS DE VINTE E CINCO ANOS QUANDO DA INSCRIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA AFASTAR A DECISÃO LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DO CANDIDATO NO CERTAME. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação nº 0016568-12.2017.811.0003, em curso no Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que deferiu o pedido de liminar e determinou que o Agravante garantisse a permanência do Agravado nas fases posteriores do concurso público para o cargo de Soldado da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Enfatiza que o Requerente não jus a vaga almejada por não atender a exigência de idade máxima aplicável à época, ressaltando que se inscrever no certame, teve ciência e se submeteu as normas previstas no edital.

Acrescenta que também, não há que se falar em violação ao princípio da impessoalidade ou moralidade ou qualquer outro princípio, pois, a norma mencionada visa evitar insegurança jurídica e atinge todos os candidatos que não se conformaram com a eliminação do certame e ajuizaram, espontaneamente, ações judiciais, sem fazer distinção dentre eles.

Destaca que não é possível que se determine a sua investidura no cargo pelo fato de ter sido alterada a Lei Complementar nº 231/2015, e atualmente estando em vigor a Lei Complementar nº 555/2014 em vigor no dia 06 de julho de 2015 e a Lei Complementar nº 580, de 30 de setembro de 2016, foi acrescentado o artigo 204-A a Lei Complementar nº 555/2014, ou seja, quando a lei foi alterada o edital já tinha sido publicado com base na lei anterior e por esse motivo não há que se falar em retroatividade da lei.

Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja pronunciamento definitivo do órgão colegiado e no mérito seja dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O Ministério Público manifestou ser desnecessária a intervenção do representante do Parquet no caso em analise, uma vez que não envolve interesse publico capaz de justifica-la, tratando tão somente de interesse exclusivo das partes.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020